Tribunal: TJDFT
Processo: 0755379-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTACIONAMENTO FORA DOS LIMITES DA VAGA DE GARAGEM. DIREITO DE VIZINHANÇA. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE BOA CONVIVÊNCIA. DANO MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos RÉUS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para "condenar os requeridos, de forma solidária, a pagarem à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir da publicação desta sentença."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67323030). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, preliminarmente, ilegitimidade passiva do 1o réu R.M.B.D.S., porquanto o veículo tem como única condutora a 2a ré. No mérito, argumentam, em síntese, que os fatos narrados pela autora ocorreram de forma esporádica e sem intenção de ofender. Aduzem que a autora apresentou provas inconsistentes, com fotografias repetidas e manipuladas para simular maior frequência dos fatos de maneira a induzir o juízo a acreditar que a situação ocorria corriqueiramente. Asseveram que a questão poderia ter sido tratada no âmbito condominial, com aplicação de advertências, ou multas, mas faltaram notificações formais, ou diálogo prévio. Arguem que o comportamento da autora e a ausência de habitualidade ou de ofensas graves afastam a indenização. Pugnam pela condenação da autora a litigância de má-fé nos termos do artigo 81 do CPC, devido à tentativa de induzir o juízo a erro. Requerem a improcedência do pedido, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 67323042)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se a conduta dos réus de estacionarem de forma irregular, fora dos limites demarcados no piso para a sua área da garagem, extrapola os limites do mero aborrecimento a ensejar indenização por dano moral.
6. Na origem, narra a autora que é pessoa idosa com 67 anos de idade e desde o ano de 2022 vem sofrendo enormes dissabores e abalo moral praticado pelos requeridos, em razão do uso irregular e abusivo de vaga de garagem destinada a eles (104) de modo a dificultar a movimentação do veículo da requerente na sua vaga (504). Relata que as vagas de garagem da requerente e dos requeridos ficam uma ao lado da outra, e praticamente todos os dias os requeridos estacionam de maneira irregular impedindo ou dificultando a requerente de utilizar a sua vaga. Assevera que por diversas vezes chegou atrasada no órgão em que trabalha, diante da dificuldade em conseguir retirar o seu veículo. Informa que a situação foi levada ao conhecimento do condomínio da SQS 307 bloco B por quatro vezes, duas delas, via whatsapp e duas por meio de ocorrência registradas em livro no condomínio, contudo, não houve nenhuma mudança da situação.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora juntou fotos do carro da ré estacionado de maneira irregular. Percebe-se pela posição da roda traseira esquerda, roda dianteira direita e pelos carros das vagas vizinhas, que as fotos foram tiradas em pelo menos 5(cinco) momentos distintos: 1) ID 67322349 pág.1 a 2 e 4, 6); 2) ID 67322349 - pág.3; 3) ID 67322349 - pág. 7; 4) ID 67322349 - pág 9; 5) ID 67322349 - pág. 10. Consta no livro de ocorrências do condomínio dois registros em 26/05/2022 (ID 67322351) e 22/06/2024 (ID 67322352 - pág.2).
III. Razões de decidir
8. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Assim, há legitimidade passiva do 1o réu, porquanto este é apontado como um dos condutores do veículo e, também responsável, pela conduta indevida ao estacionar o automóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. A despeito da autora ter juntado ao processo fotos sem a data do registro, é possível aferir, pela simples comparação de elementos como posição da roda traseira esquerda, roda dianteira direita e pelos carros das vagas vizinhas que as fotos foram tiradas em diversos momentos. Ademais, os outros documentos acostados aos autos como a reclamação feita ao síndico (ID 67322353) e os registros no livro de ocorrência do condomínio (ID 67322352 e 67322351) demonstram que a situação ocorreu em diversos dias (art. 373, I, CPC).
10. Não há que se falar em conduta antissocial ou ilícita da autora, porquanto os registros no livro de ocorrência do condomínio, as comunicações pessoais ao síndico e a tratativa realizada pela filha da autora comprovam a tentativa da recorrida em resolver a questão.
11. É obrigação do condutor do veículo estacioná-lo dentro da linha delimitada para a sua vaga, independentemente do uso ou não das vagas vizinhas.
12. As normas relativas ao direito de vizinhança, inclui o uso das vagas de garagem, estabelecendo restrições ao direito de propriedade com o objetivo de promover a convivência harmoniosa e o bem-estar coletivo, prevenindo condutas que prejudiquem a segurança e o sossego dos demais condôminos. Cabe ao condômino utilizar a sua vaga de garagem respeitando a área privativa delimitada pelas faixas demarcadas no piso.
13.No caso, restou comprovado pelas provas acostadas aos autos que por diversas vezes, em pelo menos 5(cinco) situações, o veículo dos requeridos foi estacionado de maneira irregular, ultrapassando os limites da faixa, e invadindo o espaço da vaga vizinha.
14. As fotos acostadas aos autos em especial aquelas dos IDs 67322353 e 67322349- pág.11 e o relato da autora no livro de ocorrência do condomínio (em 22/06/2024) confirmam a falta de civilidade e cordialidade dos réus, os quais, indubitavelmente, tinham ciência da maneira irregular como estacionavam o carro: a uma, porque que era visível que veículo invadia a vaga alheia, a duas, porque a 2a ré confirmou a sua dificuldade em estacionar o automóvel. A despeito da justificativa apresentada pelos réus de que o carro estacionado na vaga de trás dificultava o estacionamento correto do seu veículo, se percebe facilmente que os réus sequer tentavam ajustar o carro à vaga, mesmo havendo espaço considerável para manobra entre a lateral direita do carro e a pilastra da garagem.
16. O art. 186 do Código Civil dispõe que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
17. O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
18. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
19. Para que restasse caracterizado o dano moral, necessária seria a prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual repercussão na honra e boa fama do autor, o que foi demonstrado.
20. No caso, a desídia reiterada dos réus de estacionar seu automóvel sem observar as regras de vizinhança configura ato ilícito.
21. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. A mera alegação de manipulação de provas é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos, o que não restou configurado nos autos, principalmente porque é de fácil percepção que as fotos foram tiradas em momentos distintos.
22. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada.
23. Na determinação do valor da reparação devida, é necessário considerar a gravidade do dano, a situação específica do lesado, além do porte econômico da parte responsável pelo dano.
24. Também é importante não ignorar a função pedagógica e reparadora do dano moral, que visa aplicar uma sanção suficiente às partes rés/recorrentes para evitar a repetição dos mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.
25. Considerando todos esses elementos, o valor da reparação por danos morais fixado em R$5.000,00(cinco mil reais), de forma solidária, é razoável e proporcional, não havendo justificativa suficiente para a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
26. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
IV. Dispositivo e tese
27. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
28. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995..
29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.